Tribunal: STF
Processo: RE 86720
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
- FALÊNCIA - COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO.
- Documentos juntados aos autos, após a subida do recurso extraordinário ao S.T.F., comprobatórios de que a falência já foi encerrada, mediante decisão do Juiz, que julgou extintas as obrigações da falida, ora recorrente, com sua consequente reabilitação. 
Recurso extraordinário julgado prejudicado.